Tribunal: TJSP
Processo: 2163645-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação indenizatória – Alegação de desconhecimento do débito – Pedido de tutela de urgência para retirada de seu nome de cadastros de restrição ao crédito – Probabilidade do direito e perigo de dano – Inexistência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Indeferimento:

– De rigor o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação indenizatória – Alegação de desconhecimento do débito – Pedido de tutela de urgência para retirada de seu nome de cadastros de restrição ao crédito – Probabilidade do direito e perigo de dano – Inexistência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Indeferimento:

– De rigor o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a fim de retirar seu nome de cadastros de proteção ao crédito, diante da alegação de desconhecimento do débito, uma vez que não há probabilidade do direito e perigo de dano, o que se mostrava necessário, pela redação do art. 300 do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.